Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017745-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[STEFANI ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 083.959.231-04 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não é razoável que, ante a natureza do serviço, que a reclamante se limite a apenas informar que não conhece a origem do débito negativado pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial,
para

declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do comprovante de restrição apresentado não proporcionar ao Juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de majoração da indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa. Sustenta que “
Na época do ocorrido 2019/2020, a autora morava de aluguel no Bairro São Simão, localizado na cidade de Várzea Grande – MT. Desta forma, em razão da unidade consumidora estar em nome da parte locadora, nunca necessitou transferir para o seu nome”
(sic - id.110507036).

A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação, bem como, cópia de fatura de consumo de energia em nome de terceira, Sra. Janaina Luiza dos Santos, com endereço na Rua São João Santana, n. 22, QD. 27, São Sebastião, Várzea Grande – MT (UC. 6/2081665-8), referente ao mês de abril/2021, bem como, cópia do documento pessoal e declaração de residência firmada por Janaina Luiza dos Santos – Id. 110507034.

A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica na UC n. 243739, localizada na Rua Jacarandás, n. 25, QD. 06, Jardim Vista Alegre, Várzea Grande- MT, bem como, acostou a ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e ordens de serviço.

Nesse caminho, a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e,
diante da indicação da existência de um débito e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria a reclamante comprovar, já na petição inicial, a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada no período questionado nos autos e a sua adimplência com relação as faturas.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar nos autos que, na época do débito discutido – novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020 - residia no imóvel informado na inicial. Isso porque, apesar de apresentar comprovante de endereço em nome de terceiro,

não informa a unidade consumidora de energia elétrica que abastecia o imóvel em que residia, posto que apenas afirma que na época residia de aluguel.

Assim, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022